Tribunal: TJMT
Processo: 1008646-07.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008646-07.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Propriedade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIA MARIA DE ALBUQUERQUE - CPF: 171.697.631-68 (EMBARGADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), ROSELI ALVES DE LIMA SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 531.685.691-00 (EMBARGANTE), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), ANDREA PAQUES DE OLIVEIRA GRACA - CPF: 265.777.978-62 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 034.898.218-66 (EMBARGANTE), LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 034.898.218-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE IMISSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de procedência em ação ordinária de imissão de posse, com determinação da posse dos lotes urbanos n. 24 e 25 ao recorrido. Alegação de omissão e contradição quanto ao reconhecimento da posse e à possibilidade de usucapião extraordinária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao:

(i) considerar a averbação de ação judicial na matrícula como impeditiva da posse mansa e pacífica;

(
ii
) indeferir a produção de prova quanto ao exercício da posse;

(
iii
) não reconhecer a exceção de usucapião ou a nulidade do processo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma fundamentada todas as teses recursais, assentando que a averbação judicial na matrícula impede o reconhecimento da boa-fé e da tranquilidade da posse, elementos essenciais à configuração da usucapião extraordinária.

4. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada com base no art. 370 do CPC, em razão da suficiência documental dos autos para o julgamento da lide.

5. Os embargos, na verdade, revelam inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A averbação de ação judicial na matrícula do imóvel impede o reconhecimento da posse mansa e pacífica para fins de usucapião extraordinária.
2
. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador considera suficientes os documentos constantes dos autos para o julgamento da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 1.022; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, negou provimento ao recurso de apelação do Embargante
e de
ROSELI ALVES DE LIMA SIQUEIRA CAMPOS
, mantendo a sentença de procedência da
Açã
o Ordinária de Imissão de Posse, determinando em definitivo a imissão na posse
dos dois lotes de terreno urbano n. 24 e 25, matriculados sob o n. 46.573 e n. 46.574 no Cartório do 5º Ofício da Capital
(ID.
269830286
).

Em suas razões recursais

(ID. 278424368), o Embargante alega, em síntese,
a existência de
contradição no julgado, sob o argumento de que a simples averbação da ação declaratória na matrícula do imóvel não seria suficiente para afastar a caracterização da posse mansa e pacífica, tampouco impediria a aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

Aduz
, ainda,
que ao mesmo tempo em que o acórdão reconhece a existência de longa posse, nega os efeitos jurídicos da prescrição aquisitiva, sem propiciar a devida produção de prova
sobre o exercício possessório, pugnando a
o final,
pelo
acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que se reconheça a procedência da exceção de usucapião ou, subsidiariamente, a nulidade do processo, para rea
bertura da instrução probatória
.

A
Embargad
a
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID.
281149391
).

Recurso tempestivo e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS
pretende
a integração do a
córdão para sanar supostas omissões referentes à análise da posse exercida, da existência de processo anterior que garantiria a titularidade dos imóveis, da ausência de justificação prévia para concessão da tutela de urgência, bem como requerem o prequestionamento expresso de matérias constitucionais e infraconstitucionais, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA AVERBADA NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL. POSSE MANSA E PACÍFICA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária de imissão de posse, confirmando a tutela de urgência concedida e determinando a imissão definitiva da autora na posse dos lotes urbanos n. 24 e 25, matriculados sob os n. 46.573 e 46.574 no RGI da Capital.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de justificação prévia para a concessão da tutela de urgência; (
ii
) a possibilidade de usucapião extraordinário sobre os imóveis pelos apelantes; e (
iii
) a validade da decisão que negou a produção de prova pericial e testemunhal requerida pelos recorrentes.

III. Razões de decidir

3. O art. 300, § 2º, do CPC permite a concessão de tutela de urgência liminarmente ou após justificação prévia, a critério do magistrado, considerando a suficiência da prova documental apresentada pela parte autora. No caso, o juízo entendeu demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, dispensando a audiência de justificação prévia.

4. O indeferimento de produção de prova pericial e testemunhal não configura cerceamento de defesa quando há documentos suficientes para formar o convencimento do julgador, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

5. A existência de averbação da ação declaratória de direito (processo n. 928-16.1998.811.0041) na matrícula dos imóveis desde 1999 afasta a alegação de posse mansa e pacífica, requisito essencial para a configuração da usucapião extraordinária nos termos do art. 1.238 do CC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A imissão de posse pode ser deferida liminarmente quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo dispensável a audiência de justificação prévia a critério do magistrado. A averbação
premonitória em matrícula imobiliária constitui oposição eficaz à posse, inviabilizando
a configuração de usucapião extraordinário
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CPC, arts. 300, § 2º, e 370; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.250/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 30/9/2024; TJGO, AI n. 5229608-23.2023.8.09.0072, Rel. Des.
Leobino
Valente Chaves, 2ª Câmara Cível, j. 17/07/2023; TJPR, AI n. 0010381-22.2018.8.16.0000, Rel. Des. Péricles
Bellusci
de Batista Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 20/06/2018.

(
TJMT.
N.U 1008646-07.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
18/03/2025,
DJe
24/03/2025)
”
(
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões, contradições e obscuridade que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas no recurso de apelação.

Isso porque

o E
mbargante sustenta contradição ao argumento de que o acórdão teria afirmado que a simples averbação de uma ação judicial na matrícula afastaria automaticamente a configuração da posse mansa e pacífica. Contudo, o voto do Relator contextualiza que a averbação funciona como elemento impeditivo da boa-fé e da tranquilidade na posse, fundamentos reconhecidos na jurisp
rudência para afastar usucapião
.

Ou seja, o
acórdão embargado, de forma clara e coerente, assentou que a averbação da existência da ação judicial (processo n. 0000928-16.1998.8.11.0041) junto à matrícula do imóvel desde o ano de 1999 possui eficácia
erga omnes
e opera como oposição formal à posse
.

No que tange ao pedido de anulação da decisão para produção de prova, tal pleito
também
já foi enfrentado de forma expressa no voto condutor do acórdão embargado, que afastou a alegação de cerceamento de defe
sa com base no art. 370 do CPC
, por considerar suficientes os documentos constantes nos autos para o julgamento da lide
, o que foi corroborado pela j
urisprudência
do STJ
citada
no acórdão (
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.250/SP
)
, em que se reconhece que o juiz pode indeferir provas quando os documentos são suficientes para formar convencimento.

Diante disso
,
conclui-se
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi
des
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do
julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que
o
Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
ª Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2ª
Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2ª
Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar

a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
o
Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025